Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, § 4o, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado da decisão hostilizada e observada a necessidade de remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor exequendo com base nos parâmetros determinados pelo juízo de origem, uma vez pendente discussão acerca do índice de correção monetária aplicável a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. Ainda que fosse possível a obtenção de valor de parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado deverá observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, nos estritos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal.
3.1. No caso dos autos, não seria possível viabilizar o pagamento de valor inferior a dez salários-mínimos por meio de expedição de precatório, tendo em vista que a determinação da medida encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.